Tribunal: TJSP
Processo: 1001562-35.2023.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação cível. Ação de petição de herança. Pedido de arresto de bens. Sentença julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Insurgência da autora.
Ausente abertura de inventário ou arrolamento. Ausência de interesse de agir. Art. 1.824, do Código Civil, menciona restituição de herança. Partilha de parte dos bens mencionados pela autora pode ser feita

Ementa:
Apelação cível. Ação de petição de herança. Pedido de arresto de bens. Sentença julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Insurgência da autora.
Ausente abertura de inventário ou arrolamento. Ausência de interesse de agir. Art. 1.824, do Código Civil, menciona restituição de herança. Partilha de parte dos bens mencionados pela autora pode ser feita em inventário ou arrolamento, se o caso. Cheques sacados de conta conjunta. Eventual divergência reclamará busca pelas vias ordinárias. Circunstância ainda não verificada. Vício insanável. PGBL/VGBL assemelham-se a seguro de vida e são partilhados na ausência de indicação de beneficiários. Sentença mantida.
Apelação não provida.